Tribunal: TCU
Processo: 017.222/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5783/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.222/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcicleto Ferreira Vieira (XXX.617.472-XX); Breno Cristopher de Souza Arruda (XXX.767.811-XX); Gustavo da Rocha Policarpo (XXX.190.501-XX); Kaio Thiago Sefair de Araujo (XXX.238.322-XX); Lucas Pessoa de Sousa (XXX.838.051-XX); Matheus Jansen Campos (XXX.925.563-XX); Paulo Eduardo Braga Moreira (XXX.674.822-XX); Renissonn Batista Santos (XXX.922.985-XX); Valdinadson de Jesus Medeiros Almeida (XXX.605.533-XX); Wendel Wagner de Oliveira Araujo (XXX.478.574-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.